Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-44.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007276-44.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEICE CRISTINA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 017.822.571-10 (EMBARGANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS. TEMA 1.069 DO STJ. PRÓTESE DE SILICONE. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para afastar a obrigatoriedade de custeio dos procedimentos de correção de lipodistrofia trocanteriana, enxerto composto, correção de lipodistrofia de glúteo e prótese de silicone, bem como para excluir a condenação por danos morais, em demanda envolvendo cobertura securitária de cirurgias pós-bariátricas por operadora de plano de saúde. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.069 do STJ, à natureza terapêutica dos procedimentos pleiteados, à configuração do dano moral e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.069 do STJ acerca da cobertura de cirurgias pós-bariátricas; (
ii
) estabelecer se a exclusão da cobertura de prótese de silicone e de determinados procedimentos cirúrgicos contrariou a natureza reparadora
reconhecida pela jurisprudência; (
iii
) determinar se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável; e (
iv
) verificar se é cabível o reconhecimento de sucumbência mínima da autora nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica expressamente o Tema 1.069 do STJ ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura apenas dos procedimentos de caráter reparador ou funcional decorrentes da cirurgia bariátrica, distinguindo-os daqueles de finalidade exclusivamente estética.

A referência à manifestação técnica apresentada no âmbito do Tema 1.069 do STJ constitui elemento de contextualização do debate jurisprudencial e não fundamento autônomo da decisão, de modo que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a fundamentação adotada.

O acórdão enfrenta expressamente a questão da prótese de silicone e conclui que o procedimento possui finalidade unicamente embelezadora, sem caráter funcional ou reparador, razão pela qual inexiste cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

A rejeição do pedido de indenização por danos morais decorre da aplicação do Tema 1.365 do STJ, segundo o qual o dano moral não é presumido em hipóteses de negativa de cobertura fundada em dúvida razoável e exige demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade.

Os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos foram considerados no contexto probatório geral, mas não demonstraram abalo anímico excepcional apto a justificar
reparação moral para além do mero inadimplemento contratual.

A sucumbência recíproca resta configurada diante da exclusão de quatro procedimentos cirúrgicos e da indenização por danos morais, circunstância incompatível com o reconhecimento de decaimento mínimo da autora previsto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento firmado pela Câmara julgadora, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.069 do STJ assegura cobertura obrigatória apenas aos procedimentos pós-bariátricos de natureza funcional ou reparadora.

A prótese de silicone com finalidade exclusivamente estética não possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

O dano moral decorrente de negativa de cobertura securitária exige demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, não sendo presumido.

A exclusão de pedidos economicamente relevantes caracteriza sucumbência recíproca e afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; art. 93, IX. CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 98, §3o, 489,
§1o, 926 e 1.022. CC, art. 188, I. Resolução Normativa ANS no 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069, REsp no 1.870.834/SP e REsp no 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
; STJ, Tema 1.365; STJ, REsp no 2.216.973/SP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
para afastar
o dever de custeiodos procedimentos de correção de lipodistrofia trocanteriana, enxerto composto e correção de lipodistrofiade glúteoe a prótese de silicone e ainda para
afastar a condenação em dano moral.

(
Id. 362132388
)
.

A embargante sustenta
que o acórdão embargado teria se fundamentado em manifestação do médico Felipe José
Koleski
, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica – SBCBM, apresentada no âmbito do Tema 1069 do STJ, alegando que referido parecer seria parcial, em razão de suposta vinculação profissional do médico com cooperativa da Unimed.

Afirma que “a manifestação do cirurgião bariátrico Felipe José
Koleski
é totalmente parcial, tendo em vista que ele é um dos donos da parte Embargada” e que “o médico cooperado iria proteger a sua galinha de ovos de ouro”.

Alega que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069 reconheceu expressamente o caráter reparador e terapêutico das cirurgias plásticas pós-bariátricas, destacando que tais procedimentos possuem finalidade de recomposição funcional e física, visando solucionar danos físicos, psicológicos e psicossociais decorrentes do grande emagrecimento.

Destaca
que o STJ consignou que “não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica”, devendo também assegurar cobertura às cirurgias reparadoras necessárias em razão das dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento.

T
ranscreve extensos trechos do voto proferido pelo Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
nos Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, ressaltando que as cirurgias reparadoras “visam solucionar os danos físicos e psicológicos à saúde
do paciente” e que “o tratamento da obesidade mórbida inclui obrigatoriamente as etapas das cirurgias plásticas reparadoras”.

A
rgumenta que o acórdão recorrido teria ignorado provas médicas constantes dos autos, dentre elas laudo subscrito pelo Dr. Rodrigo Bernardino, CRM-MT 7678, no qual consta “há grande urgência na realização das cirurgias reparadoras”, em razão de dermatites, risco de agravamento da coluna vertebral e repercussões psicológicas decorrentes do excesso de pele.

Ressalta
que laudo psicológico elaborado pela Dra. Luciana Martins Almeida Cavalcanti, CRP-18/02115, constatou sofrimento emocional, ansiedade, episódios depressivos, pensamentos suicidas recorrentes, dificuldades de aceitação da própria imagem corporal, isolamento social e necessidade de realização urgente das cirurgias reparadoras para evitar agravamento do estado psicológico da paciente.

R
eforça sua tese com referências à literatura médica e científica, citando pareceres da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e estudos científicos que reconhecem que as cirurgias de contorno corporal pós-bariátrico possuem finalidade funcional, psicológica e terapêutica, melhorando autoestima, integração social e qualidade de vida dos pacientes.

Salienta
que o entendimento do STJ
encontra-se
consolidado no sentido de que procedimentos pós-bariátricos, inclusive colocação de prótese mamária quando indicada por médico assistente, possuem natureza terapêutica e não meramente estética. Para tanto, cita o REsp 2.216.973/SP, no qual foi reconhecida a obrigatoriedade de custeio de procedimentos reparadores por operadora de plano de saúde.

Aponta que
o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar os precedentes vinculantes do STJ, especialmente o Tema 1069, bem como por não enfrentar adequadamente os argumentos e provas constantes dos autos.

Invoca os artigos 93, IX, da Constituição Federal, 489, §1o, e 926 do CPC, defendendo a necessidade de fundamentação clara, coerente e compatível com a jurisprudência consolidada.

Assinala
que “não faz o menor sentido o acórdão proferido”, por ignorar o sofrimento físico e psicológico da embargante, além de desconsiderar entendimento jurisprudencial pacífico acerca da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

D
iscorre acerca do dano moral decorrente da negativa de cobertura do tratamento, alegando que sofreu constrangimentos, humilhações, agravamento emocional e limitação em sua vida social e pessoal, sustentando que permaneceu por aproximadamente três anos sem acesso às cirurgias necessárias.

Diz
que “viveu com o corpo deformado por muito tempo” em razão da negativa da operadora do plano de saúde.

Assevera
que o dano moral seria in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, citando doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e precedentes do STF e STJ acerca da reparabilidade dos danos morais decorrentes de negativa indevida de cobertura securitária.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a alegada omissão do acórdão, reconhecida a aplicação do Tema 1069 do STJ ao caso concreto e reformada a decisão embargada, com a manutenção da condenação da operadora de plano de saúde ao custeio integral das cirurgias reparadoras pós-bariátricas e indenização por danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
para afastar o dever de custeio dos procedimentos de correção de lipodistrofia trocanteriana, enxerto composto e correção de lipodistrofiade glúteoe a prótese de silicone e ainda para
afastar a condenação em dano moral.

(
Id. 362132388
)
.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da interpretação do Tema 1.069 do STJ, da natureza terapêutica da prótese mamária, da configuração do dano moral diante do sofrimento psicológico documentado e da distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não ignorou o Tema 1.069 do STJ. Ao contrário, aplicou-o expressamente como fundamento central para determinar a cobertura obrigatória dos procedimentos de caráter reparador ou funcional. O voto condutor consignou, de forma clara:

"Assim, não é suficiente que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida; as dobras de pele resultantes do rápido emagrecimento também demandam atenção terapêutica, uma vez que podem ocasionar diversas complicações de saúde, como candidíase de repetição, infecções bacterianas decorrentes de escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias. Nessa hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial não se qualifica como procedimento meramente estético, sobressaindo, de forma evidente, o seu caráter funcional e reparador."

A distinção entre procedimentos reparadores e estéticos foi realizada com base nos próprios fundamentos do REsp no 1.870.834/SP, que integra o Tema 1.069, e nas diretrizes técnicas nele referenciadas. A manifestação técnica citada no acórdão não foi utilizada como fundamento autônomo e exclusivo, mas como elemento de contextualização do debate travado no âmbito do próprio STJ. A discordância quanto à fonte técnica utilizada constitui inconformismo com a fundamentação adotada, matéria alheia ao âmbito dos embargos de declaração.

Ademais, o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do dano moral, afastando-o com fundamento no Tema 1.365 do STJ e na ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade. O voto registrou:

"Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese. A recusa da apelante está embasada em dúvida razoável, portanto não constitui ato ilícito, já que praticado no exercício regular de direito reconhecido (art. 188, I, do CC), ante a ausência de previsão específica nas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS."

"E nesses autos, não ficou demonstrado violação à imagem, à intimidade ou à honra da autora (art. 5o, V e X, da CF/88),
e
portanto, essa verba indenizatória deve ser afastada."

A existência de laudos médicos e psicológicos nos autos — Id. 126781357 e Id. 127601274 — foi considerada no contexto probatório geral.

A conclusão pela ausência de dano moral indenizável decorreu da aplicação do Tema 1.365 do STJ, que exige a demonstração de abalo anímico relevante, superior ao mero aborrecimento, para além do inadimplemento contratual.

Além disso, o
acórdão embargado tratou expressamente da questão da prótese de silicone, afastando sua cobertura obrigatória com fundamento nos próprios parâmetros do Tema 1.069 do STJ. O voto consignou:

"É preciso ressaltar ainda que, conforme esse entendimento, a reconstrução da mama deve ser considerada corretiva/reparadora, no entanto, as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética, logo, não possuem cobertura obrigatória."

Convém salientar também que
acórdão embargado fixou o rateio proporcional dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca verificada, em razão do provimento parcial do recurso da operadora.

O afastamento de quatro procedimentos cirúrgicos
(
correção de lipodistrofia trocanteriana, enxerto composto, correção de lipodistrofia de glúteo e prótese de silicone
)
e da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 representa decaimento relevante da pretensão da autora, incompatível com o reconhecimento de sucumbência mínima. O voto registrou expressamente:

"Diante da modificação no resultado do julgamento, tendo em vista a sucumbência parcial, fixo o rateio em partes iguais da verba honorária fixada na sentença, com ressalva do art. 98, § 3o, do CPC."

A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC pressupõe que o decaimento seja de parcela mínima do pedido, o que não se verifica quando há exclusão de procedimentos cirúrgicos e de verba indenizatória de expressão econômica relevante. Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026